Tribunal: TJPA
Processo: 0806925-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11803 - CONSELHOS
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806925-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MPPA, MUNICIPIO DE OBIDOS, ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OBIDOS, EDVALDO SILVA & ISMAEL SILVA LTDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA RECURSAL PARA O TRF DA 1ª REGIÃO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ – CRF/PA
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 3555693), que declinou da competência recursal para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento do agravo de instrumento interposto, encaminhando os autos àquela Corte de Justiça.

Argumenta que a decisão agravada deve ser revista para que seja declarada a nulidade da decisão de 1º grau proferida pelo juízo “a quo”, determinando a remessa do feito para a Seção judiciária do Pará, para apreciação do feito pelo referido Tribunal, tendo em vista que a decisão fere diretamente o princípio do juiz natural, no qual não pode o TRF1 anular decisão proferida por juiz de outro tribunal, que no presente caso é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante esses argumentos, o agravante requer a reconsideração da decisão recorrida, e, ao final, seja provido o presente recurso a fim de ver reformada a decisão proferida pelo juízo de primeira instância e a remessa do feito para processamento perante a justiça Federal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 4181307).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 3555693), que declinou da competência recursal para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento do agravo de instrumento interposto, encaminhando-se os presentes autos àquela Corte de Justiça.

Eis a decisão monocrática atacada por este recurso:

“O efeito repristinatório aqui admitido leva à conclusão de que os conselhos de fiscalização – no caso em apreço, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará – possuem natureza jurídica de autarquia federal, de modo que a competência para julgamento do presente feito é da Justiça Federal. Por todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA RECURSAL para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgamento do agravo de instrumento interposto, encaminhando-se os presentes autos àquela Corte de Justiça. Publique-se e intimem-se. Belém, 27 de agosto de 2020.”

Malgrado o inconformismo do agravante, a decisão agravada não comporta a pretendida reforma.

Com efeito, o artigo 64, § 4º, do CPC, estabelece, “
in verbis
”, que:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”

Em outras palavras, durante o período de trânsito dos autos, ou seja, da sua remessa pelo juízo incompetente até sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuam a gerar efeitos, sendo que a eficácia de tais atos fica condicionada à postura que este adotará ao receber o processo

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO DE CONCESSÃO. RODOVIA FEDERAL. INGRESSO DA ANTT NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

(...)

8. O CPC/2015 disciplinou a fixação da competência nas ações em que se realizou o ingresso na lide da União, suas empresas públicas, autarquias e fundações, ou conselho de administração profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, atribuindo a competência da Justiça Federal, mas permitindo a permanência do processo no juízo onde foi proposta a ação na eventualidade de algum dos pedidos não ser da competência do juízo federal (art. 45).
Para os casos em que foi declinada a competência para outro juízo, "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente" (art. 64, §4º).

(...)

18. Sobre outra perspectiva, o ingresso no feito da União ou de autarquia federal (agência reguladora - ANTT) além de atrair a competência da Justiça Federal, confere legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a causa. Precedentes: REsp 1.696.777/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; REsp 883.196/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe 8/10/2008; MC 9.275/AM, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 23/5/2005, p. 148.

19. Recursos Especiais providos para reconhecer a competência da Justiça Federal e a exclusividade da legitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal para atuar na Ação Civil Pública.

(REsp 1716095/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2021